Tribunal: TJSP
Processo: 1014440-29.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos materiais e morais – Pretensa responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público e também de ente privado pelo pagamento de seguro por morte – Arguido falecimento de guarda civil metropolitano in itinere – Solicitação da indenização decorrente do sinistro – Dano material indenizável amparado em cláusula contratual e em previsão legal –

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos materiais e morais – Pretensa responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público e também de ente privado pelo pagamento de seguro por morte – Arguido falecimento de guarda civil metropolitano in itinere – Solicitação da indenização decorrente do sinistro – Dano material indenizável amparado em cláusula contratual e em previsão legal – Inexistência de discussão quanto ao cabimento de tal indenização.
Companhia-Seguradora que debate apenas sobre o cálculo final do montante indenizatório. Pelo fato de se encontrar em liquidação extrajudicial, os consectários incidentes sobre o principal, em eventual execução contra si, devem respeitar aos ditames da Lei n° 6.024/74 – Apelo da Companhia-Seguradora provido em parte.
Apelo da Municipalidade arguindo apenas sua ilegitimidade passiva – Responsabilidade subsidiária – O objeto da lei instituidora do seguro por morte ou invalidez do guarda civil metropolitano é assegurá-lo ou o seu beneficiário de sinistro a que ostensivamente é sujeito no exercício da sua função – No caso, inclusive, o abalo da higidez patrimonial da empresa-seguradora transpareceu risco à autora em não obter o seguro pela morte de seu cônjuge, direito consagrado em lei – Precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça – Apelo da Municipalidade desprovido.
Corresponsabilidade das rés, assim, mantida quanto ao dano material.
Quanto ao dano moral – A sentença sustentou que a mera negativa de pagamento da cobertura securitária não configurou dano moral indenizável. Todavia, não observou que o pedido de indenização a tal título deu-se pelo falecimento de seu esposo, em função do seu cargo de guarda civil metropolitano – Pretensão formulada em face da Fazenda Municipal – Prova documental frágil e infirme quanto à real omissão estatal geradora de dano – Boletim de ocorrência que supõe tratar-se de latrocínio, não indica possíveis autores do crime e atesta a falta de testemunhas presenciais do evento – Arguida omissão estatal, como dito, duvidosa – Delineamentos fáticos não passíveis de fazer surgir o dever de indenizar das pessoas jurídicas de direito público, com fundamento tão só em sua responsabilidade objetiva.
Nova condenação – O seu novo pedido consistente no pagamento do seguro com base na atual disciplina, trazida pela Lei no 16.694/2017, cujo o valor da indenização no caso de morte do segurado dar-se-ia até o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) contraria preceitos normativos inclusive dispostos na Constituição Federal – irretroatividade da lei, segurança jurídica, etc.. Fato ensejador do seguro ocorrido em 2014, bem antes da égide da nova lei.
R. Sentença em parte reformada. Apelo da corré Federal Seguradora provido em parte, desprovidos os da Municipalidade e da autora.